Tribunal: STF
Processo: AI 666472
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA:	EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 
   AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
   AGRAVADA.
	Para negar seguimento ao agravo de instrumento, a 
   decisão agravada fundamentou-se no fato de que a análise da 
   ofensa alegada implicaria no reexame de fatos e provas e de 
   cláusulas contratuais. Essas questões não foram refutadas pela 
   parte agravante, o que inviabiliza o processamento do 
   agravo.
	Quanto à formação do instrumento, cabe à parte 
   agravante a fiscalização de sua correta formação, no momento da 
   apresentação do recurso no Tribunal de origem.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.